Tribunal: TJES
Processo: 0002253-25.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cabimento; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002253-25.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCIO AIRES DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ART. 171, C/C ART. 14, INCISO II, E ART. 288, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
NULIDADE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
ORDEM DENEGADA.
1.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).
2
.
Nos termos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva.
3
. No caso, vislumbra-se que a prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando os indicativos de que, associado de forma estruturada com outros quatro indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes tão somente para praticar crimes de estelionato, evidenciando-se o perigo gerado com sua liberdade.
4
.
Quanto ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com amparo no art. 318, inciso II, do CPP, ressalto que a defesa não trouxe nenhum documento que comprove que o paciente é acometido por doença grave, razão pela qual o pleito defensivo não merece acolhimento.
5
.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002253-25.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCIO AIRES DE OLIVEIRA

Advogado(s) do reclamante: MARIO SERGIO NEMER VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MARATAÍZES - VARA CRIMINAL

VOTO

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor d
e

Marcio Aires de Oliveira
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo da
Vara Criminal de Marataízes
.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
est
á
preso

preventivamente
pela suposta
prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no

art.
171,
c/c art. 14, inciso II,

e
art.
288,
na forma do art. 69, tod
os
do
Código Penal
,
apurada
s

nos autos
da Ação Penal
nº

0000197-06.2024.8.08.0069
.

Nesse contexto,
inicialmente o impetrante sustenta que a audiência de custódia aconteceu após 24 (vinte e quatro) horas da prisão do paciente, o que evidencia a ilegalidade da custódia cautelar.

Sob outro enfoque, afirma a

defesa

que

o
s crimes imputados ao paciente não envolvem violência,
bem como que Marcio Aires de Oliveira
possui bons antecedentes, condições pessoais favoráveis, além de ser “
portador de grave doença e em tratamento por suspeita de câncer no intestino”
.

Diante disso,
assenta que não estão presentes os requisitos elencados no art. 312, do C
ódigo de Processo Penal,
para a decretação da custódia cautelar, de modo que

requer
o relaxamento
da prisão preventiva do paciente
, ou, alternativamente, a
substituição da
custódia preventiva
pela
prisão domiciliar, com amparo no art. 318, inciso II, do CPP.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo à apreciação dos pedidos defensivos.

De início, a defesa sustenta a
nulidade da prisão por ter ultrapassado o prazo legal para a apresentação do custodiado à autoridade judiciária responsável
, devendo ser a custódia relaxada, nos exatos termos do artigo 310, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nessa senda, da documentação constante nos autos, verifico que o paciente foi preso em flagrante no dia 01 de julho de 2024, por volta das 15:43 horas.

Por sua vez, a audiência de custódia foi realizada no dia 03 de julho de 2024, tendo a magistrada
a quo
convertido a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, por se encontrarem presentes os requisitos para tanto.

Na oportunidade, inclusive, a magistrada
a quo
consignou que “
quanto ao excesso de prazo alegado, registra-se que se houver impossibilidade fática, a audiência de custódia poderá ser realizada para além do prazo de 24 (vinte e quatro) horas”
.

Nessa linha, saliento que o supramencionado posicionamento, do qual comungo, está em conformidade com o entendimento hodierno do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
eventual inobservância do prazo de 24 horas para a realização da audiência de custódia não resulta em revogação automática da prisão preventiva, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo
Penal
” (STF; HC-AgR 236.087; TO; Segunda Turma; Rel. Min. Nunes Marques; Julg. 26/02/2024; DJE 04/03/2024).

Logo,
não
vislumbro nenhuma
ilegalidade na realização da audiência de custódia em prazo um pouco superior ao determinado no Código de Processo Penal
, visto que os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, não havendo constrangimento ilegal no presente caso.

Ademais, saliento que “
resta superada a alegação de eventual nulidade ou irregularidades na prisão em flagrante diante da decretação da prisão preventiva, novo título que justifica a custódia cautelar
” (TJES; HC 5005151-91.2022.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; Rel. Des. Substituto ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA; Julg. 19/Aug/2022).

Noutro giro
, n
o que concerne
à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o

i
mpetrante,
ressalto
que
não
merece acolhimento
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
,
encontra-
se
presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 171
e 288, ambos
do Código Penal
.

Q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
da
documentação trazida pela defesa
que o
paciente
, associado com outras
quatro
pessoas, deslocou-se de São Paulo
para Maratízes/ES, tão somente com o fim de
praticar
crimes
de estelionato, mediante a tentativa de venda de cordões, pulseiras e barras de cor dourada, como se
de
ouro fosse
m
.

Nesse sentido, consta que duas integrantes da suposta associação criminosa da qual o paciente faz parte tentaram aplicar o golpe em duas lojas, todavia, foram reconhecidas pelo proprietário de uma das lojas, que entrou em contato com a polícia civil, que logrou êxito em abordá-las com diversos cordões e pulseiras douradas, duas barras douradas, e R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em espécie.

Após, outros dois investigados foram abordados em poder de mais bijuterias e barras douradas, além da quantia de R$2.024,00 (dois mil e vinte e quatro reais).

Por fim, o ora paciente foi encontrado no terceiro veículo utilizado pela associação criminosa, em poder de barras douradas e R$1.429,00 (mil quatrocentos e vinte e nova reais) em espécie.

Outrossim, merece ressalva que no local em que os investigados estavam hospedados foi apreendida uma arma de fogo (pistola Glock G19), com numeração raspada e 18 (dezoito) munições, tendo a investigada Sasha Batista Dias confessado a propriedade.

A
ssim, vislumbra-se que
a prisão preventiva do

paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação da lei penal
,
considerando os indicativos de
que, associado de forma estruturada com outros
quatro
indivíduos, deslocou-se à cidade de Marataízes tão somente para praticar crimes de estelionato
,

evidenciand
o
-
se
o perigo gerado com
a
liberdade.

A propósito, em situações similares o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ESTELIONATOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. ANÁLISE. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Manteve-se a prisão preventiva dos agravantes, com esteio em fundamento idôneo para a custódia cautelar, consubstanciada na gravidade dos delitos, tendo em vista a existência de uma associação criminosa voltada para a prática do crime de estelionato. Além disso, foi destacada a reiteração delitiva dos réus
. 2. A custódia preventiva corrobora a orientação de que "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). Nesse sentido: RHC n. 139.545/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe 26/3/2021. [...]. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-RHC 177.384; Proc. 2023/0065880-6; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 17/08/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, USO DE DOCUMENTO FALSO E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. MODUS OPERANDI. INTERROMPER ATIVIDADE DE GRUPO CRIMINOSO. FUGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE EVENTUAL APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2.
Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi, porquanto o réu integrava grupo criminoso no qual era responsável pela logística de abrir várias contas com documentos falsos, uma vez que, segundo o Banco do Brasil ele figura como titular de dezenas de contas bancárias, utilizando-se de várias identidades falsas. Relata-se que o recorrente figurava como titular de ao menos 30 contas bancárias, com nomes diferentes, com o objetivo de obter vantagem ilícita, causando um prejuízo estimado de R$ 113.027,65
(e-STJ fl. 309). Consignou-se, ainda, que "o prejuízo financeiro das vítimas é aviltante, superando, e muito, os prejuízos financeiros de assaltos a agências bancárias" 3. Além disso, conforme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça,
"a necessidade de interromper ou reduzir a atividade do grupo criminoso, enfraquecendo a atuação da facção, demonstra a imprescindibilidade da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. "
(AGRG no HC n. 735.983/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/03/2023, DJe 24/03/2023). [...]. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 179.366; Proc. 2023/0119970-6; CE; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
decretação da
constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e

respaldada em dados concretos constantes dos autos.

Superado esse ponto, no que diz respeito ao pedido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com amparo no art. 318, inciso II, do CPP, ressalto que a defesa não trouxe nenhum documento que comprove que o paciente é acometido por doença grave, razão pela qual indefiro o pleito defensivo.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o que
a princípio
ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal
mostram
-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Por fim
,
cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 8 de agosto de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)